Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIUNDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO À PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo parcialmente a sentença que rejeitou os embargos à execução. Os embargantes alegaram a existência de omissões no acórdão, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relativas à inversão do ônus da prova e à análise dos requisitos para o ajuizamento da execução; (ii) analisar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, inclusive a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, rejeitando a inversão do ônus da prova por ausência de comprovação de vulnerabilidade ou hipossuficiência dos embargantes.
4. A planilha de cálculo que embasou a execução preenche os requisitos do artigo 798, parágrafo único, do CPC, estando devidamente especificados os índices e os termos de atualização, viabilizando a conferência da evolução do débito.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores é o da questão jurídica discutida nos autos, sendo prescindível a transcrição, por parte do órgão jurisdicional, de dispositivos constitucionais ou legais, desde que esclareça, fundamentadamente, as razões que levaram à decisão.
6. A mera insatisfação com a decisão não justifica embargos de declaração, os quais configuram nítido caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ensejando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa de 0,5% sobre o valor da causa aplicada aos embargantes.
Tese de julgamento: 1. A mera insatisfação com a decisão judicial não justifica a oposição de embargos de declaração, salvo quando houver efetiva omissão, contradição ou obscuridade. 2. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração com caráter protelatório ensejam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719543; TJDFT, Acórdão 1712222.